Tribunal: TJDFT
Processo: 0708515-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708515-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ITALO TALVANI DE OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ITALO TALVANI DE OLIVEIRA ROCHA contra decisão de indeferimento do pedido de antecipação de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de não fazer, ajuizada em face de DISTRITO FEDERAL, com a pretensão de impedir ordem administrativa demolitória de imóvel; e de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal ao primeiro recurso para determinar que o ente Público se abstenha de promover qualquer demolição no imóvel indicado na inicial, em razão do auto de intimação demolitória expedido em face do autor, até o julgamento de mérito agravo de instrumento. Compulsando os autos de origem (0707686-78.2020.8.07.0018), contatou-se que o feito foi sentenciado em 28.05.2021, conforme noticiado nestes autos por DISTRITO FEDERAL (ID 26057985), resultando na perda de objeto do agravo de instrumento e agravo interno pendentes de julgamento, que restam, por isso, prejudicados. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS os presentes agravo de instrumento e agravo interno, deles não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC em razão da sentença proferida no processo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2021. ANA CANTARINO Relatora